Tribunal: TJDFT
Processo: 0705087-33.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salva a possibilidade de ocorrência de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se deu na hipótese.
2. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. Consoante documentação acostada aos autos (ID 11001494), houve inscrição do nome da parte recorrida em cadastro de inadimplentes (SERASA). O documento aponta a instituição recorrente – IRESOLVE – como a responsável pela inscrição, registrada na data de 28/08/2014, bem como o valor do débito, no valor de R$ 184,77, referente ao contrato de n. 000564300107419. A existência do débito, no entanto, não restou comprovada e a alegada cessão de crédito, realizada entre a ré/recorrente e o Banco Itaucard, além de não surtir efeito em relação à autora/recorrida, ante a ausência de notificação, nos termos do art. 290, do CC, foi realizada na data de 21/04/2017 (ID 11001514), ou seja, em data posterior à inscrição no órgão de proteção ao crédito, de modo a revelar a sua ilegitimidade.
4. Ademais, não há que se falar na aplicação da súmula 385 do STJ, sob o fundamento de preexistência de negativações legítimas, pois o documento informal produzido unilateralmente pela ré/recorrente (ID 11001518) não tem o condão de comprová-las, sobretudo quando em dissonância com o documento oficial de ID 11001494.
5. Com efeito, mostra-se indevida a inscrição do nome da autora/recorrida em órgão de proteção ao crédito, o que caracteriza o dever de indenizar o dano moral, que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
6. O valor da indenização deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00, com incidência de juros de mora a partir do evento danoso (inscrição indevida), consoante Súmula 54, do STJ.
7. Não há de se falar em litigância de má-fé de qualquer das partes, porquanto litigaram nos estritos limites da defesa dos direitos que entendem possuir.
8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, tão somente para reduzir o valor do moral para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.